Tribunal: TCU
Processo: 008.882/2026-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 72026, modalidade Seleção com Disputa (Objeto: Contratação de licenças de software Autodesk AEC Collection (Architecture, Engineering & Construction Collection), em modelo de assinatura anual, conforme especificações do Processo no 007/2026 do SENAI/RO.)

Inteiro teor:
Acórdão 2301/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Seleção com Disputa na Forma Aberta (SCD) 7/2026, sob a responsabilidade de Departamento Regional do Senai no Estado de Rondônia - Senai/RO, com valor estimado de R$ 139.926,32, cujo objeto é a contratação de licenças de software Autodesk AEC Collection (Architecture, Engineering & Construction Collection), em modelo de assinatura anual; Considerando que a licitação em análise é regida pelo Regulamento próprio da entidade (Sistema S); Considerando que, em síntese, a representante alega: i) interferência indevida de agente econômico externo e restrição à competitividade em procedimento licitatório; ii) inovação indevida de requisito de habilitação não previsto no edital; iii) risco de direcionamento e restrição artificial de competitividade; e iv) interferência externa com potencial violação à LGPD e ao sigilo das propostas; Considerando que, em instrução inicial, a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) propôs o conhecimento da representação, o indeferimento da cautelar suscitada e o prosseguimento da análise do processo; Considerando que a presente representação deve ser conhecida pelo TCU, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que a revogação do certame em análise, ocorrida em 5/5/2026, fundamenta a prejudicialidade do pedido de medida cautelar para suspensão do certame e o exame de mérito da representação, destacando-se os aspectos da relevância, materialidade e economia processual no presente caso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com base no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 143, V, "a", 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em: conhecer desta representação, para, no mérito, considerá-la prejudicada; considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar, por perda do seu objeto; comunicar à unidade jurisdicionada e à representante o teor deste acórdão; e arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 008.882/2026-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: B&D Soluções em Tecnologia Ltda (01.468.471/0001-91). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Departamento Regional do Senai no Estado de Rondônia - Senai/RO. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Diego Macedo de Siqueira Monteiro. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.